Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-07.2024.8.11.0091
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001835-07.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AGNALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 728.380.001-87 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARILDO PEGORETTI MIGUEL BARBOSA - CPF: 064.968.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA FERREIRA NEIVERTH - CPF: 030.456.661-67 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY FRANTHESCO DE SOUZA FREITAS - CPF: 061.075.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA GOMES - CPF: 064.645.061-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GONCALVES BENITEZ - CPF: 060.120.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CALDEIRA DE LIMA - CPF: 966.275.141-68 (VÍTIMA), ELISANGELO APARECIDO NEPOMUCENO - CPF: 020.203.481-01 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001835-07.2024.8.11.0091

RECORRENTE: AGNALDO APARECIDO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO GENÉRICO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Agnaldo Aparecido Gonçalves contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado e extemporâneo de diligência previamente requerida de forma tempestiva na resposta à acusação, destinada à apuração do nexo de causalidade entre o disparo de arma de fogo e o óbito da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência referente à requisição do prontuário médico completo da vítima foi requerida de forma específica e tempestiva pela defesa na resposta à acusação, com fundamento no art. 396-A do CPP.

O juízo de origem, ao postergar expressamente a análise do pedido para momento posterior, assumiu o dever de avaliá-lo após a instrução, afastando a necessidade de renovação do pleito no momento previsto no art. 402 do CPP.

A posterior negativa da diligência com base em preclusão temporal é indevida, pois a preclusão não se aplica a requerimento tempestivo cuja análise foi adiada por ato judicial.

O indeferimento da diligência na decisão de pronúncia foi genérico e desprovido de motivação concreta, limitando-se a alegar ausência de demonstração da imprescindibilidade, sem apontar elementos do processo que suprissem a prova requerida, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação.

A prova requerida poderia ser relevante para esclarecer o nexo causal entre os disparos e o óbito ocorrido 38 dias após o fato, especialmente diante da possibilidade de concausa superveniente relativamente independente (CP, art. 13, § 1o), o que poderia influenciar na tipificação penal.

A ausência de motivação específica para o indeferimento da diligência inviabiliza o controle da legalidade da decisão e compromete a validade do juízo de admissibilidade da acusação, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A diligência requerida tempestivamente na resposta à acusação não pode ser indeferida sob fundamento de preclusão se sua análise foi adiada por decisão judicial. 2. O indeferimento de prova requerida pela defesa deve ser concretamente fundamentado, com análise específica de sua pertinência e necessidade, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX; CP, arts. 13, § 1o, e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 396-A e 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1029271-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.10.2025; TJMT, N.U. 0004515-47.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.09.2023; STF, HC no 94016/CE
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001835-07.2024.8.11.0091

RECORRENTE: AGNALDO APARECIDO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AGNALDO APARECIDO GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado [motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV do CP.

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência considerada essencial e oportunamente requerida, consistente na requisição do prontuário médico completo da vítima junto ao Hospital Regional de Alta Floresta, providência esta imprescindível à elucidação da real causa da morte e à verificação do nexo de causalidade entre o disparo de arma de fogo [ocorrido em 29.6.2024] e o óbito da vítima [registrado em 6.8.2024].

No mérito, sustenta, em síntese, que: 1) o conjunto probatório demonstra que agiu sob o manto da legítima defesa, uma vez que a vítima teria iniciado as agressões físicas; 2) inexiste prova segura da intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente diante da sua desistência voluntária; 3) o disparo foi isolado, desferido no contexto de luta corporal e sem dolo homicida, resultando em morte apenas em razão de complicações médicas posteriores, cuja efetiva causa ainda carece de comprovação mediante a diligência hospitalar indeferida; 4) as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

Ao final, requer a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP). Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001835-07.2024.8.11.0091

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, a defesa
suscita a nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência considerada essencial e oportunamente requerida, consistente na requisição do prontuário médico completo da vítima junto ao Hospital Regional de Alta Floresta. Aponta que o prontuário médico da vítima pode lançar dúvidas sobre o nexo de causalidade entre o disparo e o óbito, podendo influenciar diretamente a capitulação penal e até mesmo justificar a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou a impronúncia,
verbis
:

“Nas alegações finais apresentadas pela Defesa Técnica do pronunciado, postulou-se pela conversão do julgamento em diligência. Sem nenhuma complexidade na diligência, a Defesa pediu ao Juízo para que oficiasse ao Hospital Regional da Cidade de Alta Floresta/MT, local onde a vítima ficou internado para que disponibilizasse o prontuário médico completo, uma vez que não constava nos autos os referidos documentos.

O requerimento da Defesa foi devidamente justificado, pois, até onde se tinha conhecimento,
a vítima Elisângelo Aparecido Nepomuceno foi internado no dia 30/06/2024, após ser alvejado pelo disparo de arma de fogo, tendo passado por procedimento cirúrgico, melhorado e, em seguida, recebido alta hospitalar
.

Quando menos se esperava, passados mais de um mês do evento em que foi vítima veio a óbito por parada cardíaca,
podendo ter sido a morte da vítima por uma concausa relativa ou absolutamente independente ao fato danoso
.

O prontuário médico que consta dos autos acerca da internação da vítima Elisângelo Aparecido Nepomuceno por ocasião do disparo de arma de fogo sofrido não está completo, e pensamos, s.m.j., que é um direito da Defesa ter acesso a todos os documentos referentes aos acompanhamentos médicos no atinente ao fato
.

E nem há que se falar em ato procrastinatório, na medida em que este requerimento foi realizado ainda na apresentação da Resposta à Acusação
, o qual se encontra acostada sob o ID no. 172929838, portanto, não se pode nem ao menos cogitar em PRECLUSÃO DE DIREITO, mas sim em CERCEAMENTO DE DEFESA (...)

A fundamentação utilizada beira o absurdo, notadamente porque respaldou o “Decisum” no fato de que a instrução criminal havia se encerrado no dia da audiência de instrução e julgamento, não havendo requerimento das partes naquele momento processual (Sentença de Pronúncia sob o ID no. 197851579): (...)

E como se ainda não fosse possível piorar, a fundamentação conseguiu ao estabelecer que a Defesa teve plena oportunidade de formular os requerimentos que entendia pertinentes durante a instrução, não sendo justificável a apresentação do pedido apenas naquela fase processual (Sentença de Pronúncia sob o ID no. 197851579): (...).

Ocorre que, esqueceu-se o Douto Juízo Sentenciante que o mesmo requerimento foi realizado na primeira oportunidade da Defesa Técnica de falar no processo.

Ora, com todo respeito ao Juízo de admissibilidade, é bem verdade que para pronunciar o acusado para ser julgado por seus pares basta a prova da materialidade e míseros indícios de autoria.

Contudo,
se nos indícios de autoria for constatado fatos que levam a crer que o óbito da vítima poderia ser de causa diferente, ainda que interligada ao fato danoso, com certeza muda a capitulação legal do crime, devendo até mesmo, em certos casos, sendo impronunciado ou tendo sua conduta desclassificada para o crime que realmente cometera
.

Por fim,
estabeleceu o i. Juízo Pronunciante que a Defesa Técnica não teria demonstrado justificativa plausível para “a ausência de formulação do requerimento em momento anterior”, bem como “a imprescindibilidade da medida para o julgamento da causa”
(Sentença de Pronúncia sob o ID no. 197851579): (...).

Infeliz esta fundamentação do Juízo Sentenciante,
PRIMEIRO
porque houve formulação do mesmo requerimento em momento anterior, especificamente na Resposta à Acusação, conforme exaustivamente demonstrado em linhas pretéritas; e
SEGUNDO
porque a imprescindibilidade da medida é latente, na medida em que trará a verdadeira “causa mortis” da vítima.

Fato é que inexiste
nos autos qualquer documento que comprove o narrado pelo perito da Politec/MT, principalmente em relação as datas e evoluções médicas
(Laudo Pericial da Politec sob o ID no. 168203484 (...)

Foi nesse sentido que a Defesa Técnica apenas REITEROU o requerimento realizado na Resposta à Acusação, tão somente para suspender o prosseguimento da ação e converter o julgamento em diligência para oficiar o Hospital Regional de Alta Floresta/MT para que disponibilize o prontuário médico em sua integralidade, além de evoluções diárias completas da vítima,
para que a informação seja verificada se realmente houve alta da vítima/paciente e posteriormente nova internaçã
o
.

Ao indeferir o pleito defensivo para oficiar o Hospital Regional de Alta Floresta/MT para que disponibilize o prontuário médico em sua integralidade, o i. Juízo Pronunciante incorreu em evidente CERCEAMENTO DE DEFESA, notadamente porque o pronunciado teve seu direito ao contraditório e a ampla defesa violado a ponto de ser declarada NULA a Sentença de Pronúncia..”

A denúncia – oferecida em 30.9.2024 – expõe que:

“Infere-se dos autos que dia 29 (...) de 2024, por volta das 01h50min, o denunciado AGNALDO APARECIDO GONÇALVES, estava no Bar da Maltide e passou a constranger Fabíola a dançar com ele, sendo repreendido por populares. Em razão disso, Agnaldo foi até sua residência, pegou sua arma de fogo e retornou ao estabelecimento.

Com animus necandi e após discussão por motivos de somenos importância, Agnaldo, sem dar chance de defesa à vítima, efetuou diversos tiros de arma de fogo contra Elisângelo Aparecido Nepomuceno, suficientes para causar sua morte.

Após efetuar os disparos, Agnaldo deixou o local e tomou rumo ignorado.

Elisangelo foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Alta Floresta, onde permaneceu internado por alguns dias, contudo, em razão do estado crítico de saúde, não resistiu e veio a óbito.

A GUPM efetuou diligências, contudo não foi possível localizar o denunciado naquele momento. Posteriormente, Agnaldo compareceu à Delegacia de Polícia e confessou o crime.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia AGNALDO APARECIDO GONÇALVES como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (...).”

Como visto, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em
29.6.2024
– em tese, disparados pelo recorrente – e faleceu em
6.8.2024
, ou seja,
38 dias após os fatos
.

Por esse motivo, foi oferecida denúncia [em 30.9.2024] pela prática do crime de homicídio.

Do exame dos autos, observa-se que, na resposta à acusação, a defesa solicitou de forma expressa e específica a expedição de ofício ao Hospital Regional de Alta Floresta, a fim de obter cópia integral do prontuário e das evoluções médicas da vítima, além da juntada de declaração de óbito legível.

Tal solicitação teve por finalidade esclarecer a evolução clínica entre o ferimento causado por projétil de arma de fogo e o falecimento da vítima especialmente para apuração do nexo de causalidade.

Em seguida, o juízo de origem postergou a análise das diligências requeridas na resposta à acusação, registrando que as apreciaria
após
a instrução processual. Confira-se:

“
Analisados os argumentos defensivos expostos na resposta à acusação
, verifico ausentes as hipóteses do art. 397 do CPP. Quanto aos pedidos constantes na peça defensiva,
postergo sua análise
após
a instrução processual
.”

Encerrada a instrução processual, a defesa reiterou, nos memoriais finais, o pedido de diligência formulado na resposta à acusação,
o qual, até aquele momento, não havia sido apreciado pelo juízo de primeiro grau
.

Na decisão de pronúncia, o juiz indeferiu o referido pedido sob o argumento de que
a defesa deveria tê-lo formulado no momento oportuno
, nos termos do art. 402 do CPP
[1]
,
concluindo pela ocorrência da preclusão
. Aduziu, ainda, que a defesa
não demonstrou
“a imprescindibilidade da medida para o julgamento da causa”
,
verbis
:

“De início, quanto ao pedido de suspensão da presente ação penal, com a expedição de ofícios ao Hospital Regional do Município de Alta Floresta/MT e o Hospital Municipal de Nova Bandeirantes/MT, indefiro o pleito. Passo a fundamentar.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores autoriza o magistrado indeferir diligências requeridas pelas partes, desde que de forma fundamentada, quando constatado que
tais pedidos poderiam ter sido formulados em momento processual oportuno
.

Compulsando os autos, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada no dia da audiência de instrução e julgamento. Naquela ocasião, conforme previsto no 402 do Código de Processo Penal, foi oportunizado às partes o requerimento de diligências, nada tendo sido pleiteado. Em seguida, abriu-se vistas para apresentação de Alegações Finais, o que evidencia a preclusão para qualquer requerimento de diligência com finalidades probatórias.

A defesa, portanto, teve plena oportunidade de formular os requerimentos que entendeu pertinentes durante a instrução, não sendo justificável a apresentação do pedido apenas nesta fase processual
. Ademais,
não foi demonstrada qualquer justificativa

plausível para a ausência de formulação do requerimento em momento anterior
,
tampouco a imprescindibilidade da medida para o julgamento da causa
. Diante disso, INDEFIRO o pleito.”

Quanto ao primeiro fundamento
, diversamente do que afirmou o juiz singular, não há se falar em preclusão defensiva, pois a diligência foi requerida de forma tempestiva, ainda na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) e a sua análise foi adiada por iniciativa do próprio juízo, sem motivação específica, gerando um entrave processual que não pode ser atribuído à defesa.

Ao diferir a apreciação do pedido [
“postergo sua análise
após
a instrução processual”
, o juiz de origem assumiu o dever de, concluída a fase instrutória, avaliar a pertinência da medida e, sendo adequada, determinar sua realização, não podendo, posteriormente, indeferi-lo sob o argumento de preclusão.

Noutras palavras, ao proferir tal decisão, o juízo assumiu a responsabilidade de reexaminar o pedido em momento processual posterior, afastando da defesa o ônus de renovar a solicitação na fase prevista no art. 402 do CPP.

A defesa, tendo seu requerimento adiado pelo juiz, não estava obrigada a renová-lo ao final da audiência de instrução e julgamento.

Não competia ao magistrado invocar o art. 402 do CPP para desconsiderar requerimento já apresentado na resposta à acusação e, por ele próprio, postergado, com o fim de indeferi-lo sob alegação de preclusão.

Em síntese, a postergação deliberada pelo juízo não pode ser convertida, em prejuízo da defesa, em causa de preclusão processual, porquanto tal conduta fere o devido processo legal e compromete o exercício pleno da defesa técnica.

Em relação ao segundo fundamento, o juiz singular apontou que
a defesa não demonstrou
“a imprescindibilidade da medida
para o julgamento da causa”
.

Importa salientar que há uma diferença substancial [e juridicamente relevante] entre o juiz indeferir uma diligência por considerá-la impertinente ou desnecessária com base em elementos concretos dos autos, e indeferir [genericamente] dizendo unicamente que a defesa não demonstrou
“a imprescindibilidade da medida”
.

No primeiro caso, o indeferimento pode até ser legítimo, desde que devidamente motivado. Por exemplo, quando o juiz explicita que o ponto de fato ou de direito pretendido pela defesa já está suficientemente esclarecido por outros meios de prova constantes nos autos, apontando expressamente quais seriam esses elementos substitutivos, a decisão atende ao dever de fundamentação e respeita o contraditório.

Já no segundo caso [como verificado nos autos] o indeferimento da diligência se deu com base em afirmação abstrata, limitando-se o juízo a afirmar que a defesa não teria apontado a imprescindibilidade da medida [o que não ocorreu], sem expor as razões pelas quais entendeu desnecessária a prova pleiteada, tampouco indicar quais elementos constantes dos autos seriam suficientes para suprir a sua produção.

É trivial que
“o indeferimento, mediante decisão adequadamente fundamentada, de produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa”
(TJMT, HC no 1029271-83.2025.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10/10/2025).

Ocorre que, no caso, o indeferimento da produção da prova foi genérico, desacompanhado de motivação concreta, violando não apenas as garantias do contraditório e da ampla defesa [CF, art. art. 5o, LIV e LV], mas também o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais [CF, art. 93, IX].

De mais a mais, a defesa não apenas indicou com clareza o objeto da diligência [o prontuário médico completo e as evoluções clínicas da vítima] como também justificou sua relevância ao apontar a necessidade de esclarecer, de forma precisa, a cadeia de eventos que culminaram no óbito [ocorrido 38 dias após os fatos],
inclusive eventual internação contínua ou a ocorrência de alta hospitalar seguida de nova internação
[
“disponibilize o prontuário médico em sua integralidade, além de evoluções diárias completas da vítima,
para que a informação seja verificada se realmente houve alta da vítima/paciente e posteriormente nova internação
”
] – informação esta que, de fato, não está esclarecida nos autos.

Segundo a defesa, a obtenção do prontuário médico completo poderia lhe fornecer informações relevantes acerca de eventual concausa superveniente relativamente independente [CP, art. 13, § 1o], com reflexos diretos na capitulação penal do fato, como, por exemplo, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou tentativa de homicídio.

Nesse caso peculiar,
em que a vítima veio a óbito 38 dias após os fatos, e tendo a diligência sido requerida na resposta à acusação com a finalidade de elucidar ponto sensível da imputação penal
, impõe-se ao juízo maior rigor na análise do pedido, sob pena de comprometer a validade do próprio juízo de admissibilidade da acusação.

Em um processo penal regido pelo devido processo legal, a produção da prova necessária à elucidação dos fatos não pode ser tolhida da defesa, sobretudo quando se trata de elemento potencialmente decisivo à compreensão do nexo causal entre a conduta imputada e o resultado lesivo.

Se a defesa pretende produzir prova [no caso, o prontuário médico da vítima] com o objetivo de averiguar a existência de concausas supervenientes relativamente independentes, que possam repercutir diretamente na subsunção típica do fato, tal pretensão não pode ser indeferida com base em fundamentação genérica e sem qualquer análise concreta acerca da pertinência da diligência requerida

Embora haja laudo de necropsia nos autos, não compete a este Tribunal, no RESE, suprir a fundamentação que deveria ter sido apresentada pelo juízo de origem ao indeferir o pedido defensivo.

A análise acerca da suficiência ou não do laudo pericial para afastar a necessidade de produção do prontuário médico da vítima demanda apreciação concreta pelo juiz de primeiro grau, que não foi realizada.

Ao limitar-se a afirmar, de modo genérico, a ausência de demonstração da imprescindibilidade da diligência, o juízo deixou de exercer o controle jurisdicional que lhe incumbia, impedindo, por consequência, que este Tribunal possa aferir a adequação da medida.

Assim, a ausência de motivação específica inviabiliza o controle da legalidade da decisão, o que reforça a nulidade do indeferimento.

Ademais, conforme apontado pela defesa,
“inexiste nos autos qualquer documento que comprove o narrado pelo perito da Politec/MT, principalmente em relação as datas e evoluções médicas”
.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia deve ser anulada, a fim de que o juízo de origem analise, de forma fundamentada e efetiva, o pedido de diligência formulado tempestivamente pela defesa.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal decidiu:

“
A pretensão de produzir novas provas pelo apelante/apelado não estava preclusa
se o interesse processual surgiu a partir do interrogatório do corréu, que confessou e lhe imputou coautoria nos atos criminosos. Trata-se do marco processual que conferiu ao apelante/apelado interesse em contraditar a referida prova.
Os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas,
mediante decisão judicial fundamentada
, se impertinentes, desnecessárias ou protelatórias
. O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao due process of law (STF, HC no 94016/CE).”
(TJMT, N.U. 0004515-47.2015.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2023)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que se delibere, de forma fundamentada e efetiva, sobre o requerimento defensivo anteriormente formulado, com vistas à obtenção do prontuário médico completo da vítima.

Com o retorno dos autos, caberá ao juízo de origem deliberar, de forma motiva, sobre o pedido defensivo de expedição de ofício ao Hospital Regional de Alta Floresta, com o objetivo de obtenção do prontuário médico completo e das evoluções clínicas da vítima.

Em caso de deferimento, deverá ser realizada a juntada dos documentos aos autos, facultando-se às partes a manifestação sobre o conteúdo da prova produzida e, se for o caso, a formulação de requerimentos complementares, inclusive de nova audiência de instrução. Após, deverá ser proferida nova decisão de pronúncia, com base no conjunto probatório então formado.

Caso o juízo entenda pelo indeferimento da diligência, deverá motivar de forma específica e concreta as razões de sua desnecessidade ou impertinência, com a devida análise do contexto fático e da pertinência jurídica do requerimento, a fim de preservar o contraditório, a ampla defesa e o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Somente após essa deliberação adequadamente fundamentada [com intimação das partes] poderá ser proferida nova decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025